Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704304-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederico da Silva Fernandes tendo por objeto a r.decisão proferida pelo ilustre Juiz da Vara Cível de Riacho Fundo, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor de NU pagamento S/A (Processo no 0706653-56.2020.8.07.0017). Transcrevo a r.decisão: “FREDERICO DA SILVA FERNANDES ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face de NU PAGAMENTOS S.A., partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que o autor tomou conhecimento acerca da negativação de seu nome quando teve negado o pedido de emissão de cartão de crédito. Ao diligenciar, verificou a existência de restrição em seu nome, desde 17/03/2020, decorrente de uma dívida com o réu, no valor de R$ 2.201,83. Segundo alega, o débito em questão seria fruto de uma fraude perpetrada por terceiro, o qual teria se utilizado dos dados pessoais do autor para abrir uma conta corrente em nome deste. Afirma que nunca teve relacionamento bancário com a instituição financeira requerida, além de desconhecer a origem do débito que lhe foi imputado, e que, por isso, registrou a ocorrência policial no 132.374/2020 – Delegacia Eletrônica da PCDF. Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da anotação negativa em seu nome (SPC e SERASA), e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito de R$2.201,83, oriundo do contrato no 9671DAA939877E7A, vencido em 01/12/2019, bem como pela exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Requer, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$10.000,00. Custas iniciais recolhidas, conforme guia e comprovante de fls. 8/9 (ID 79961099 e ID 79961100). Foi determinada a emenda da inicial, nos termos da decisão de fl. 25 (ID 80806686), a fim de que o autor esclarecesse se houve negativa do réu em fornecer o contrato que deu origem ao débito em discussão. Manifestação do requerente à fl. 27 (ID 81758341), informando que efetuou contato com o réu em 07/12/2020, comunicando-lhe acerca da fraude perpetrada por terceiro. Alega ter solicitado providências por parte da instituição financeira, bem como uma cópia do contrato que deu origem à anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Contudo, segundo afirma, o atendente teria solicitado ao autor que aguardasse o contato do Banco pelo prazo de 7 dias, mas que tal contato nunca foi efetivado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” In casu, não obstante as alegações do autor, não há como afirmar, em sede de análise perfunctória, que o contrato que originou o débito questionado na inicial tenha sido objeto de fraude. Mesmo instado a fazê-lo (fl. 25 – ID 80806686), o autor deixou de trazer aos autos o respectivo instrumento, não informando, sequer, o número de protocolo por meio do qual teria solicitado a cópia do contrato. Registre-se que, mesmo em se tratando de demandas submetidas às normas consumeristas, o autor não se exime, para obter a tutela de urgência, de demonstrar minimamente a probabilidade do direito por ele vindicado, o que no caso não ocorreu. Não obstante, o pedido liminar poderá ser reavaliado após a manifestação da instituição financeira requerida e análise do instrumento contratual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” O agravante alega que a juntada aos autos do contrato reputado fraudulento não se mostra imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada. Sustenta que para a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária, não é necessária a demonstração cabal dos fatos alegados, no caso, a inexistência de relação jurídica a amparar o débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito, sendo necessário, a verossimilhança fática, a plausibilidade da narrativa trazida na inicial, além do perigo da demora na concessão da prestação jurisdicional. Afirma categoricamente que jamais teve qualquer relação jurídica com o agravado, e juntou aos autos do processo de referência boletim de ocorrência onde noticia os fatos à autoridade policial, e que tal documento confere plausibilidade jurídica ao direito postulado, na medida em que é improvável que o autor, ora agravante, faria falsa comunicação de crime apenas para obter vantagem indevida no processo. Ressalta que não se revela razoável postergar a análise do pedido de concessão da tutela de urgência para momento posterior à resposta do réu, tendo em vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, quando indevida, causa transtornos e danos ao consumidor, especialmente no que tange à concessão de crédito. No tocante ao perigo de irreversibilidade da medida, registra que, caso a liminar pleiteada não seja concedida, a situação será mais gravosa ao agravante e, por outro lado, caso seja constatado, na instrução processual, a existência do débito, o registro poderá ser realizado novamente sem prejuízo à agravada. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento dos registros de inadimplência efetuados pelo agravado no SPC e SERASA até o julgamento do presente recurso, bem como, o provimento do recurso para, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência requerida na inicial. Preparo regular (ID 23222951). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na presente demanda, o agravante pugna pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, de modo que seu pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige o convencimento quanto à probabilidade do direito e quanto à existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Em uma análise perfunctória, vislumbro que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, tendo em vista que há comprovação quanto a urgência na medida pleiteada, e certamente aguardar o trâmite regular para apurar a veracidade dos fatos narrados, haverá danos materiais e morais de grande monta ao autor, não se podendo perder de mira que se trata de comprovação de fato negativo, ou seja, de que não contratou com o NU PAGAMENTOS S.A., onde certamente, conforme o regime de distribuição do ônus da prova, caberá à ré a prova da legalidade do ato. Destaca-se, ainda, a informação trazida aos autos pelo autor, ora agravante, de que requereu os documentos junto à ré, e mesmo após o prazo requerido, nenhum retorno obteve da instituição financeira. Com efeito, o pleito de exclusão do nome do autor dos cadastros de negativação necessita, regra geral, de dilação probatória apta a aferir se o agravante, de fato, não contribuiu para o evento, de modo a gerar os débitos pelos quais foi cobrado. Nesse ponto, cabe acrescentar que, intimado para que esclarecesse se houve negativa do réu, ora agravado, em fornecer o contrato que deu origem ao débito em discussão, o agravante não colacionou protocolo por meio do qual teria solicitado a cópia do contrato que alega ter sido pactuado de forma fraudulenta. Todavia, apesar da não comprovação cabal dos fatos descritos na petição inicial, os argumentos do autor, aliado aos documentos colacionados aos autos, entendo a cabível os danos sofridos pelo autor, ficando prescindível a dilação probatória completa, a fim de se comprovar a alegada cobrança indevida por parte da instituição financeira. Sendo certo que eventual apuração diversa do alegado, certamente irá impor ao autor a incidência de indenização processual e de falsidade quanto ao registro policial acostado aos autos. Destarte, afigura-se possível vislumbrar direito à declaração de inexistência do débito, e consequente deferimento da tutela antecipada requerida para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021, 12:50:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator